Tribunal: STF
Processo: HC 204186
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal dos Crimes Dolosos Contra a Vida e Tribunal do Júri da Comarca de Goiânia/GO recebeu denúncia em face do paciente e corréus e converteu em preventiva, no processo-crime nº 5612023-58.2020.8.09.0051, a prisão temporária de Nei Castelli, ocorrida em 17 de novembro de 2020, considerado o crime do artigo 121, § 2º, incisos I e IV (homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima), por duas vezes, do Código Penal. Assentou materialidade, aludindo a exames cadavéricos e laudo por morte violenta. Reportando-se a dados obtidos mediante investigações realizadas pela Polícia – inquérito nº 285/2020 –, destacou indícios de ser o mandante dos crimes. Referiu-se a mensagens trocadas pelo aplicativo WhatsApp, por meio das quais a vítima Marcus, advogado, disse do receio de atuar em processo de reintegração de posse envolvendo os interesses da família de Nei Castelli. Ressaltou o interrogatório do corréu Cosme, no qual declarou ter sido indagado, pelo paciente, se conhecia alguém para "cobrar dívidas", ocasião em que mencionou o corréu Pedro Henrique. Salientou indispensável a custódia para garantir a ordem pública. Realçou a periculosidade e a gravidade dos crimes, premeditado por grupo de pessoas e praticado no interior do escritório profissional das vítimas, sendo Marcus Aprigio Chaves atingido por 3 disparos de arma de fogo – 2 na região craniana e 1 na região nasal – e Frank Alessandro Carvalhaes de Assis por 1 projétil no tórax. Concluiu configurado risco de fuga do paciente, sublinhando o poderio econômico e frisando que, ao ser preso em outra cidade, portava R$ 34.000,00 em espécie. 
    No Superior Tribunal de Justiça, a Relatora indeferiu a ordem no habeas corpus nº 675.661/GO.
    Os impetrantes sustentam ausentes indícios de autoria, destacando ter o corréu Cosme afirmado que foi torturado por policiais para indicar o paciente como mandante dos crimes. Alegam insubsistentes os fundamentos do ato, dizendo-os genéricos. Articulam com a viabilidade do recolhimento domiciliar, aludindo à crise sanitária decorrente do novo coronavírus. Apontam integrar o paciente grupo de risco, no que portador de diabetes e hipertensão, e fazer uso de medicamentos de uso controlado – Naprix D, Livalo e Nebivolol. Citam a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento. Buscam, alfim, a confirmação da providência.
    Este habeas corpus foi distribuído por prevenção, considerado o de nº 197.195, formalizado em favor do paciente, voltado contra a prisão preventiva. Vossa Excelência, em 25 de fevereiro de 2021, não acolheu pedido de implemento de liminar. A Primeira Turma, em 8 de abril seguinte, inadmitiu a impetração.
    2. A controvérsia relacionada à falta de comprovação da autoria dos crimes vincula-se ao mérito do processo-crime. O exame pressupõe dilação probatória, devendo ocorrer após a instrução processual, ou seja, mediante sentença.
    Quanto aos fundamentos da prisão, cumpre reiterar a óptica adotada ao deixar de implementar, no habeas corpus nº 197.195, a medida acauteladora:
    […]
    2. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, aludiu à investigação realizada pela Polícia Civil, reveladora de indícios de ser o paciente o mandante dos crimes, dizendo-os premeditados por grupo de pessoas e praticados em interior do escritório profissional das vítimas, advogados, sendo atingidas por disparos de arma de fogo. Referiu-se a mensagens trocadas pelo aplicativo WhatsApp, a depoimento de testemunhas e interrogatório de corréus, a indicarem motivação relacionada a disputa de posse de terras e temor da vítima Marcus em atuar contra os interesses da família do paciente. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a medida surgiu viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    […] 
    A pandemia covid-19 é insuficiente ao acolhimento da providência pretendida. Embora apontado ser o paciente portador de diabetes e hipertensão, trata-se de crime cometido com violência, não havendo notícia de o tratamento estar inviabilizado ou o atendimento impossibilitado de vir a ser realizado de forma adequada no local da custódia.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem
Brasília, 5 de julho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator